Tribunal: STF
Processo: HC 267640
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. CRIME FINANCEIRO. FRAUDE NA OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO. ART. 19 DA LEI Nº 7.492, DE 1986. CRIME COMUM. ATIPICIDADE FORMAL. INOCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial nº 2.232.990/MG (e-doc. 6).

2. Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 3 anos e  3 meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 15 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 19, parágrafo único, da Lei nº 7.492, de 1986 (obtenção fraudulenta de financiamento em instituição financeira oficial). 

3. O Tribunal Regional Federal da 6ª Região negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa (e-doc. 5). 

4. No STJ, o ministro relator negou provimento ao recurso especial (e-doc. 8). O subsequente agravo regimental teve o provimento negado pelo Colegiado, resultando o ato ora impugnado. 

5. No presente habeas corpus, a Defensoria Pública da União sustenta constrangimento ilegal decorrente da atipicidade formal da conduta. Argumenta que o crime previsto no art. 19 c/c o art. 25, ambos da Lei nº 7.492, de 1986, consubstancia delito próprio, exigindo, para sua configuração, condição especial do sujeito ativo que o paciente não ostentaria. De forma subsidiária, pleiteia a desclassificação para o crime de estelionato, previsto no art. 171 do Código Penal. Aduz violação ao princípio da reserva legal.

6. Requer a concessão da ordem de habeas corpus para reconhecer a atipicidade formal da conduta, com a consequente absolvição do paciente. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação para o crime do art. 171 do Código Penal.

É o relatório. 

Decido. 

7. De início, observa-se que o STJ, no ato apontado como coator, afastou a tese de atipicidade formal da conduta prevista no art. 19 da Lei nº 7.492, de 1986, a partir dos seguintes fundamentos:

“Nos termos da decisão recorrida, o delito previsto no art. 19 da Lei n. 7.492/1986, relativo à fraude na obtenção de financiamento, qualifica-se como de sujeito ativo comum, não se exigindo, para sua configuração típica, qualquer qualidade especial do agente, circunstância que inviabiliza a pretensão de reconhecimento da atipicidade formal da conduta, tal como formulada pela defesa. 
Com efeito, o referido tipo penal sanciona aquele que, mediante fraude, obtém irregularmente financiamento em instituição financeira, cuja concessão não seria admissível nas circunstâncias ordinárias. Trata-se de uma forma especial de estelionato que prevalece sobre o tipo geral e pode ser perpetrada por qualquer pessoa. Nesse sentido, a consumação do delito se verifica com a assinatura do contrato, sendo desnecessária qualquer condição particular do sujeito ativo, bem como dispensável a efetiva liberação dos valores ao agente. 
Em face dessas considerações, impõe-se reconhecer que o acórdão recorrido se harmoniza com a jurisprudência desta Corte Superior, revelando-se, portanto, inviável a leitura restritiva do art. 19 da Lei n. 7.492/1986 para vinculá-lo às figuras elencadas no art. 25 do mesmo diploma. Tal hipotése, além de divorciada da estrutura típica, implicaria indevida limitação do alcance normativo do tipo penal, com o esvaziamento da tutela do bem jurídico protegido. (...)” (e-doc. 6, p. 4-5)

8. Com efeito, os arts. 19 e 25 da Lei nº 7.492, de 1986, assim dispõem:

“Art. 19. Obter, mediante fraude, financiamento em instituição financeira:
Pena - Reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa.
Parágrafo único. A pena é aumentada de 1/3 (um terço) se o crime é cometido em detrimento de instituição financeira oficial ou por ela credenciada para o repasse de financiamento.
Art. 25. São penalmente responsáveis, nos termos desta lei, o controlador e os administradores de instituição financeira, assim considerados os diretores, gerentes (Vetado).
§ 1º Equiparam-se aos administradores de instituição financeira (Vetado) o interventor, o liqüidante ou o síndico.
§ 2º Nos crimes previstos nesta Lei, cometidos em quadrilha ou co-autoria, o co-autor ou partícipe que através de confissão espontânea revelar à autoridade policial ou judicial toda a trama delituosa terá a sua pena reduzida de um a dois terços.”

9. Da simples leitura dos dispositivos supramencionados, depreende-se que, diversamente do sustentado pela defesa, o delito do art. 19 é um crime comum, admitindo qualquer pessoa como sujeito ativo. Isto porque, o art. 25 não restringe a aplicação da lei; ele apenas explicita a responsabilidade de gestores e controladores, ampliando o alcance da norma para garantir que aqueles que detêm o poder de mando também respondam pelos ilícitos praticados no âmbito da instituição. Assim, não há que se falar em atipicidade formal da conduta.

10. De igual modo, não assiste razão à defesa quanto ao pleito de desclassificação para o crime de estelionato. Sobre o tema, o STJ assim se manifestou:

“(...) Segundo orientação desta Corte, em regra, quando a fraude é praticada para a obtenção de empréstimo, subsome-se a conduta ao art. 171 do Código Penal; se, porém, a ação fraudulenta visa à obtenção de financiamento, incide a figura do art. 19 da Lei n. 7.492/1986. 
No caso concreto, à luz do conjunto probatório, verifica-se que o agravante promoveu a fraude a fim de obter financiamento oriundo da linha de crédito denominada Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), destinada ao custeio de atividades e serviços rurais. 
Logo, assentado pelas instâncias ordinárias que a ação delitiva teve por objetivo a fraude para obtenção de financiamento, impõe-se a incidência do art. 19 da Lei n. 7.492/1986, revelando-se inviável a desclassificação para o crime de estelionato, previsto no art. 171 do Código Penal, porquanto a revisão do pronunciamento das instâncias ordinárias, no tocante à natureza jurídica do crédito obtido, demandaria ampla incursão no acervo fático-probatório, medida vedada pela Súmula n. 7/STJ.” (e-doc. 6, p. 8; grifos nossos)

11. Conforme consta nas decisões proferidas pelas instâncias antecedentes, a fraude foi praticada com o objetivo de obter financiamento oriundo da linha de crédito denominada Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF). Logo, tal conduta se amolda perfeitamente à figura típica do art. 19 da Lei nº 7.492, de 1986, sendo esta uma forma especial de estelionato.
 
12. Ademais, como assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, revela-se inviável afastar a conclusão adotada pela Corte de origem sem proceder o aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, providência manifestamente incompatível com a via estreita do habeas corpus. Esta Corte já assentou que “o pedido de desclassificação da conduta criminosa implica revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que não se admite na via do habeas corpus” (HC nº 123.424/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, j. 07.10.2014, p. 28/10/14). A propósito, destaco, ainda:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. PACIENTES CONDENADOS PELO CRIME DE FURTO QUALIFICADO EM CONTINUIDADE DELITIVA. APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS A PARTIR DOS CELULARES APREENDIDOS E INCIDÊNCIA DE PERDÃO JUDICIAL. TEMAS NÃO EXAMINADOS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DAS CONDUTAS PARA O CRIME DE ESTELIONATO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA (...) AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
I. Caso em exame 
1. Pacientes inicialmente condenados às penas de 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, como incursos nos arts. 155, § 4º, II e IV (132 vezes), 155, § 2º, II e IV, combinado com o art. 14, II, do Código Penal — CP, em continuidade delitiva (art. 71 do CP); e no art. 288, em concurso material com aqueles (art. 69 do CP). 
2. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro deu parcial provimento à apelação defensiva para reconhecer a prescrição quanto ao delito de associação criminosa (art. 288 do CP), mantendo os demais termos da sentença condenatória.
3. O Superior Tribunal de Justiça concedeu parcialmente a ordem, redimensionando as penas para 3 anos, 8 meses e 13 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto. 
II. Questão em discussão 
4. Saber se é possível o Supremo Tribunal Federal — STF analisar todos as matérias veiculadas neste habeas corpus. 
III. Razões de decidir 
5. As questões relativas à (i) aplicação do acordo de não persecução penal — ANPP, (ii) nulidade das provas obtidas a partir dos celulares dos pacientes e (iii) concessão de perdão judicial não foram examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça no acórdão impugnado. Assim, a ausência de manifestação do STJ sobre essas matérias impede que sejam apreciadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal no presente habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, em flagrante extrapolação dos limites de competência fixados no art. 102 da Constituição Federal. 
6. Quanto ao pedido de desclassificação, a decisão impugnada está em sintonia com a jurisprudência desta Suprema Corte firme no sentido de que “[a] ação de habeas corpus constitui remédio processual inadequado quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 101.450 AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18/8/2014). (...) 
10. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(HC nº 263.057-AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 05/11/2025, p. 06/11/2025; grifos nossos)

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Absolvição, desclassificação ou revisão de regime. Impossibilidade. Condenação estabelecida com base nos elementos probatórios. Divergência da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, no sentido de que se exigiria o reexame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo improvido.”
(HC nº 217.258-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 25/08/2022; grifos nossos).

“Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado e extorsão mediante sequestro. Supressão de instância. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A matéria trazida pela defesa não foi apreciada pelo instância antecedente, o que impede o imediato exame pelo Supremo Tribunal Federal , sob pena de supressão de instância. 2. A orientação desta Corte é no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(RHC nº 219.977-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/11/2022, p. 21/11/2022; grifos nossos).

13. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).

14. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF. 

Publique-se.

Brasília, 18 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator